Tribunal: TJES
Processo: 5002599-14.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002599-14.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE APARECIDA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REMUNERAÇÃO ABAIXO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Afirma a parte autora que exerce função de professora junto ao Município Requerido, mas não recebeu as verbas salariais conforme dispõe a Lei nº 11.738/2008 durante determinados períodos entre 2018 e 2021. Pugna, nestes termos, pela condenação do ente federativo ao pagamento da diferença do piso salarial. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual a autora interpôs o presente recurso inominado. A ré, em contrarrazões, pugna seja mantida incólume a sentença recorrida.

(2).
Após análise dos autos, tem-se que a sentença merece reforma. Comparando-se as fichas financeiras juntadas pela autora sob id. 8174355 com os pisos salariais informados na contestação do Município réu, tem-se por comprovado que
o salário-base percebido pela parte autora nas épocas reclamadas estava abaixo do piso salarial dos professores.

(3). O art. 2º, § 1º da Lei nº 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores em cargo efetivo e contratados em designação temporária, por todos os entes federativos. Não há distinção entre os cargos no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

(4).
Recurso conhecido e provido,

a fim de reformar a sentença de origem para julgar procedente a pretensão autoral e declarar o direito postulado pela autora
, condenando a parte ré ao pagamento
das diferenças do piso salarial referentes aos anos de 2018 a 2021.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da ec nº 113/2021.

(5).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)